Tribunal: STF
Processo: ARE 1470929
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração interpostos contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 36).



    O embargante sustenta que:



    [...]



    O Recorrente encontra-se como aposentado, por tempo de contribuição, conforme documentos já anexados, portanto a muitos anos de acordo com a inicial, com fundamento no art. 17, § único da Lei 10.393/70 e art. 126, inc. I da Constituição Estadual. 



    Com a máxima vênia Excelência, esses documentos (Acórdão de lavra do Ministro Dias Toffoli) esses embargos propostos são em função de recursos iguais e decisões opostas, sendo recursos idênticos; Ademais Eminente relator, nos autos do RE 1.398.810/SP e das ARE 1.401.993/SP e ARE 1.421.920/SP de lavra do Ministro EDSON FACHIN como Relator, determina a MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL DOS PROVENTOS de aposentadoria, Vossa Excelência nesses embargos declaratórios estamos apresentando precedentes da segunda Turma do STF, ESPECIALMENTE do MINISTRO EDSON FACHIN (Arresto ora acostado) PARA SEU REEXAME ACERCA DA MATÉRIA; Também nos autos da ARE 1.467.909/SP, DE LAVRA do Relator DIAS TOFFOLI, em decisão publicada em 19 de dezembro de 2023, DA SEGUNDA TURMA são situações idênticas Excelência, esperamos a Reconsideração de Vossa Excelência nos termos das decisões ora juntadas, quando foi determinada a MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010.



    Senhor Ministro RELATOR, SÃO DECISÕES RECENTÍSSIMAS nos autos da ARE - 1.421.920/SP, da SEGUNDA TURMA, são precedentes recentíssimos para reexame da matéria em que VOSSA EXCELÊNCIA reconsidere a decisão de 15 de dezembro de 2023, esses precedentes dos ministros da segunda turma do STF, corroboram a tese apresentada nessa ARE 1.470.929, OS JULGADOS ORA OFERTADOS DO RELATOR MINISTRO EDSON FACHIM, CONFORME CERTIDÃO DE JULGAMENTO ORA ACOSTADA, REAFIRMAM A NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010. 



    Para melhor aclarar Excelência, são aposentados com as mesmas pretensões jurídicas, um recebe a contemplação do seu direito, outro como nesse caso teve seu direito idêntico, negado PROVIMENTO; Estando demonstrada com a máxima vênia, decisão de lavra de Vossa Excelência, decidindo em recursos iguais, com decisões diferentes, com a devida e máxima vênia, essas são exposições para que Vossa Excelência reconsidere a decisão ora embargada em atenção ao entendimento da justiça plena das decisões desse Excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Ao final o conhecimento e provimento do presente recurso para APÓS O EXAME DOS PRECEDENTES ORA ACOSTADOS, DETERMINAR CONFORME DECISÃO NO RE 1.398.810/SP NA ARE 1.401.993/SP DE LAVRA DO MINISTRO EDSON FACHIN - ARE 1.467.909/SP RELATOR MIN. DIAS TOFFOLI – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ARE 1.421.920/SP “ ENTRETANTO, FAZ-SE NESCESSÁRIO ACRESCENTAR A MANUTENÇÃO DO VALOR NOMINAL FIXADO ANTES DA LEI 14.016/2010.....” acatando as eventuais omissões apontadas, atribua efeito modificativo ao acórdão (decisão) de 15 de dezembro de 2023 e determine apenas a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, conforme decisões recentes de lavra dos Ministros EDSON FACHIN e DIAS TOFFOLI, e da SEGUNDA TURMA NOS AUTOS DA ARE 1.421.920 EM Embargos de Declaração em decisão unânime. Deixando muito claro que as decisões precedentes ora acostados do Ministro EDSON FACHIN, são no sentido de aclarar a lide de forma objetiva e na distribuição de justiça; Acostamos os PRECEDENTES DESSE EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, são decisões recentes de lavra do MINISTRO EDSON FACHIN nos autos do RE 1.398.810/SP - ARE 1.467.909/SP RELATOR MIN. DIAS TOFFOLI – ARE 1421.920/SP e RE 1.430.955/SP - MINISTRO LUIZ FUX (doc. 39).



    É certo que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação pelo salário mínimo de benefício pago a servidor. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.343.136 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.380.448 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9/8/2022).



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação (Rcl 37.892 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10/11/2020). 



    Outrossim, embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei estadual n. 10.393/1970, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei n. 14.016/1910. Nesse sentido, menciono recentes julgados deste Tribunal:



    Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Previdenciário. 3. Pensionistas e aposentados de serventia extrajudicial. Lei estadual 10.393/1970. Valor nominal dos proventos. 4. Embargos de declaração acolhidos unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei 14.016/2010 (ARE 1.490.726 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. LEI ESTADUAL 10.393/1970. NORMA QUE VINCULA PROVENTOS AO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. SÚMULA VINCULANTE 4. ADI 4.420. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO. PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Tribunal de origem, ao assentar que os arts. 12 e 13 da Lei 10.393/1970 do Estado de São Paulo, que preveem a vinculação de benefícios previdenciários ao salário mínimo, não foram recepcionados pela Constituição da República, que proíbe, a teor do art. 7º, VI, qualquer tipo de vinculação remuneratória com o valor do salário mínimo, julgou a causa em conformidade com a jurisprudência sumulada desta Corte (Súmula Vinculante 4). 2. Ao apreciar a ADI 4.420 e decidir sobre questão relativa à vinculação do reajustamento futuro dos benefícios, o Supremo Tribunal Federal não analisou a matéria sob a ótica da vinculação ao salário mínimo, mas sob o ângulo da constitucionalidade da previsão de critérios diversos de reajuste, ressalvando-se a impossibilidade da existência de direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior. Precedentes. 3. Entretanto, faz-se necessário acrescentar que deve ser observada a manutenção do valor nominal fixado antes da Lei 14.016/2010, tendo em vista que, apesar de a lei que conferiu a correção aos proventos estar em dissonância com o entendimento desta Corte, a quantia originalmente definida deve ser mantida, pois não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 4. Não procede a pretensão de manutenção da alíquota de contribuição, tendo em vista que não há direito adquirido a regime jurídico, conforme orientação desta Corte. 5. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 6. Agravo regimental parcialmente provido, por maioria, para manter o valor nominal fixado a título de proventos antes da Lei 14.016/2010 (ARE 1.442.929 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2024, grifei).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos ao salário mínimo. Lei nº 10.393/70. Não recepção da norma. ADI nº 4.420/SP. Necessidade de preservação do valor nominal fixado anteriormente à Lei nº 10.393/70. Provimento parcial do agravo regimental para se prover parcialmente o recurso extraordinário. 1. Embora não deva prevalecer o salário mínimo como índice de reajuste disposto na Lei Estadual nº 10.393/70, deve ser mantido o valor nominal do benefício antes da entrada em vigor da Lei nº 14.016/10, uma vez que, apesar de a referida Lei Estadual nº 10.393/70, que conferiu a correção dos proventos com base no salário mínimo, estar em desconformidade com a orientação jurisprudencial da Suprema Corte, deve ser mantida a quantia originalmente definida, tendo em vista que não foi afetada pelo ato normativo que conferiu o reajustamento. 2. Agravo regimental provido em parte para se dar parcial provimento ao recurso extraordinário (ARE 1.474.095 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/4/2024).



    Posto isso, com base no art. 1.024, § 2°, do CPC, acolho os embargos de declaração unicamente para determinar a manutenção do valor nominal dos proventos de aposentadoria fixado anteriormente à Lei n. 14.016/2010. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator